Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-53.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS PARA A PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO – DOLO INQUESTIONÁVEL – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA MOTOCICLETA FURTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PENA

Ementa:

RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS PARA A PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO – DOLO INQUESTIONÁVEL – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA MOTOCICLETA FURTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PENA CORRETAMENTE APLICADA – MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE, POIS BEM FUNDAMENTADA PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO SOCIAL INADEQUADO DO RÉU - REGIME FIXADO COM CRITÉRIO – SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESCORREITAS – NEGADO PROVIMENTO.